Tribunal: STF
Processo: Súmula 394(cancelada)
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 3-4-1964
Data de publicação: 3-4-1964

Ementa:
Súmula 394(cancelada)

Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício.

[{"tipo": "topico", "texto": "Cancelamento da Súmula 394 do Supremo Tribunal FederalAção Penal. Questão de ordem sobre a competência desta Corte para prosseguir no processamento dela. Cancelamento dasúmula 394. - Depois de cessado o exercício da função, não deve manter-se o foro por prerrogativa de função, porque cessada a investidura a que essa prerrogativa é inerente, deve esta cessar por não tê-la estendido mais além a própria Constituição.[AP 313 QO-QO, rel. min.Moreira Alves, P, j. 25-8-1999,DJde 9-11-2001.]Ação Penal. Questão de ordem sobre a competência desta Corte para prosseguir o processamento dela. Cancelamento daSúmula 394. Depois de cessado o exercício da função, não deve manter-se o foro por prerrogativa de função, porque cessada a investidura a que essa prerrogativa é inerente, deve esta cessar por não tê-la estendido mais além a própriaConstituição.[AP 315 QO, rel. min.Moreira Alves, P, j. 25-8-1999,DJde 31-10-2001.]Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, resolvendo questão de ordem suscitada pelo Relator, por unanimidade, cancelou aSúmula 394-STF, e, por maioria, vencidos os Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Nelson Jobim, Ilmar Galvão e Néri da Silveira, recusou proposta de edição de nova súmula, nos termos do voto do primeiro dos vencidos. Decidiu-se, ainda, por unanimidade, que continuam válidos todos os atos praticados e decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com base naSúmula 394.[AP 319 QO, rel. min.Moreira Alves, extrato de ata, P, j. 25-8-1999,DJde 31-10-2001.]Inquérito Penal. Questão de ordem sobre a competência desta Corte para prosseguir no processamento dele. Cancelamento dasúmula 394. - Depois de cessado o exercício da função, não deve manter-se o foro por prerrogativa de função, porque cessada a investidura a que essa prerrogativa é inerente, deve esta cessar por não tê-la estendido mais além a própria Constituição.[Inq 656 QO, rel. min.Moreira Alves, P, j. 25-8-1999,DJde 31-10-2001.]DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PROCESSO CRIMINAL CONTRA EX-DEPUTADO FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FORO PRIVILEGIADO. COMPETÊNCIA DE JUÍZO DE 1º GRAU. NÃO MAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANCELAMENTO DASÚMULA 394. (...) 2. A tese consubstanciada nessa Súmula não se refletiu naConstituição de 1988, ao menos às expressas, pois, no art. 102, I, \"b\", estabeleceu competência originária do Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar \"os membros do Congresso Nacional\", nos crimes comuns.(...) Ademais, as prerrogativas de foro, pelo privilégio, que, de certa forma, conferem, não devem ser interpretadas ampliativamente, numa Constituição que pretende tratar igualmente os cidadãos comuns, como são, também, os ex-exercentes de tais cargos ou mandatos.[Inq 687 QO, rel. min.Sydney Sanches, P, j. 25-8-1999,DJde 9-11-2001.]● Prerrogativa de foro e competência jurisdicionalInterpelação Judicial - Interpelado que deixa de ostentar a condição que lhe concedia prerrogativa de foro \"ratione muneris\" - Hipótese de cessação da competência do Supremo Tribunal Federal para prosseguir no feito - Remessa dos autos ao Poder Judiciário do Estado do Ceará - (...).[Pet 5.563 AgR, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 15-3-2016,DJE101 de 18-5-2016.]Detentor de prerrogativa de foro - Indícios. Surgindo indícios de detentor de prerrogativa de foro estar envolvido em fato criminoso, cumpre à autoridade judicial remeter o inquérito ao Supremo - precedente:Inquérito 2.842, relator ministro Ricardo Lewandowski -, sob pena de haver o arquivamento ante a ilicitude dos elementos colhidos.[Inq 3.552 QO, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 16-12-2014,DJE36 de 25-2-2015.]● Prerrogativa de foro e renúncia ao mandato1. A jurisprudência dominante no STF é no sentido de que, cessado o mandato parlamentar por qualquer razão, não subsiste a competência do Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação penal contra membro do Congresso Nacional. 2. A regra geral enunciada acima foi excepcionada naAção Penal 396/RO, em que o Tribunal considerou ter havido abuso de direito e fraude processual. Neste caso específico, após seguidos deslocamentos de competência, o réu parlamentar renunciou ao mandato depois de o processo ter sido incluído em pauta para julgamento pelo Plenário. 3. Por maioria absoluta, o Plenário endossou a proposta de que se estabeleça um critério objetivo para servir de parâmetro no exame de eventual abuso processual. Não se verificou maioria, porém, quanto ao marco temporal sugerido pelo relator: uma vez recebida a denúncia, o fato de o parlamentar renunciar não produziria o efeito de deslocar a competência do STF para qualquer outro órgão. Tampouco houve maioria absoluta em relação a outros marcos temporais que foram objeto de debate. Diante do impasse, a Corte deliberou por deixar a definição do critério para outra oportunidade. 4. Seja pela orientação do relator, que não aplicava o critério que propunha ao presente caso, seja pela manutenção da jurisprudência que prevalece de longa data, a hipótese é de resolução da Questão de Ordem com determinação de baixa da ação penal ao juízo competente, para prolação de sentença.[AP 536 QO, rel. min.Roberto Barroso, P, j. 27-3-2014,DJE154 de 12-8-2014.]1. A renúncia de parlamentar, após o final da instrução, não acarreta a perda de competência do Supremo Tribunal Federal. Superação da jurisprudência anterior. 2. Havendo a renúncia ocorrido anteriormente ao final da instrução, declina-se da competência para o juízo de primeiro grau.[AP 606 QO, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 12-8-2014,DJE181 de 18-9-2014.]● Prerrogativa de foro e hipótese de não reeleiçãoA Turma já decidiu que a renúncia de parlamentar, após o final da instrução, não acarreta a perda de competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente:AP 606-QO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Sessão de 07.10.2014). 2. Todavia, na hipótese de não reeleição, não se afigura ser o caso de aplicação da mesma doutrina. 3. Declínio da competência para o juízo de primeiro grau.[Inq 3.734, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 10-2-2015,DJE40 de 3-3-2015.]● Improbidade administrativa e cargos com prerrogativa de foro1. A ação civil pública por ato de improbidade administrativa que tenha por réu parlamentar deve ser julgada em Primeira Instância. 2. Declaração de inconstitucionalidade do art. 84, §2º, doCPPno julgamento daADI 2797.[Pet 3.067 AgR, rel. min.Roberto Barroso, P, j. 19-11-2014,DJE32 de 19-2-2015.]Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de modulação temporal dos efeitos da decisão de mérito. Possibilidade. Ações penais e de improbidade administrativa contra ocupantes e ex-ocupantes de cargos com prerrogativa de foro. Preservação dos atos processuais praticados até 15 de setembro de 2005. (...). 4. Durante quase três anos os tribunais brasileiros processaram e julgaram ações penais e de improbidade administrativa contra ocupantes e ex-ocupantes de cargos com prerrogativa de foro, com fundamento nos §§1º e 2º do art. 84 doCódigo de Processo Penal.Como esses dispositivos legais cuidavam de competência dos órgãos do Poder Judiciário, todos os processos por eles alcançados retornariam à estaca zero, com evidentes impactos negativos à segurança jurídica e à efetividade da prestação jurisdicional. 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para fixar a data de 15 de setembro de 2005 como termo inicial dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º doCódigo de Processo Penal, preservando-se, assim, a validade dos atos processuais até então praticados e devendo as ações ainda não transitadas em julgado seguirem na instância adequada.[ADI 2.797 ED, rel. min.Menezes Direito, red p/ o ac. min.Ayres Britto, P, j. 16-5-2012,DJE39 28-2-2013.]● Alteração da competência inicial em face de posterior diplomação do réu2. Sustenta a Procuradoria-Geral da República que a fase processual na qual os autos foram recebidos nesta Corte, em razão da diplomação do acusado no cargo de Deputado Federal, ensejaria a possibilidade de ratificação da denúncia ou oferecimento de nova peça acusatória, para adequação do rito processual às disposições daLei  8.038/1990. 3. Preliminarmente, observo que nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento doINQ 571, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, a alteração da competência inicial em face de posterior diplomação do réu não invalida os atos regularmente praticados, devendo o feito prosseguir da fase em que se encontre, em homenagem ao princípiotempus regit actum. (Inq 1459, Rel. Min. Ilmar Galvão).[AP 905 QO, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 1º-9-2015,DJE53 de 22-3-2016.]● Prerrogativa de foro não se estende às causas de natureza civilAs medidas cautelares a que se refere o art. 867 doCódigo de Processo Civil(protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal.[Pet 1.738 AgR, rel. min.Celso de Mello, P, j. 1-9-1999,DJde 1º-10-1999.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 396,Súmula 451eSúmula 704.● VidePSV 115.Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 3-4-1964.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]